Tribunal: STF
Processo: HC 261766
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Crimes previstos nos arts. 241, 241-A e 241-B do ECA. Inexistência de transnacionalidade. Competência da justiça estadual do juízo do local onde praticada a conduta de armazenar. Reexame de fatos e provas para dissentir das instâncias de origem. Alegação de nulidade. Ausência de comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.